Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do Decreto Distrital no 32.547-2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal, a caracterização da atividade insalubre far-se-á mediante realização de perícia no local de trabalho do servidor.
2. A condição de insalubridade deve ser aferida particularmente, a fim de verificar as condições efetivamente suportadas pelo servidor. 2.1. Laudos elaborados com base em situação funcional de outros servidores, ainda que lotados na mesma unidade de trabalho da parte autora, são insuficientes para provar o direito do autor ao adicional, porque não são contemporâneos ao pedido e não há prova de que exerçam exatamente as mesmas atividades.
3. Recurso conhecido e provido.